Tribunal: TJDFT
Processo: 0748300-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. REJEITADA. AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu da imputação prevista no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há elementos probatórios hábeis e suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito da autoria do delito de tráfico de drogas, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSTIVO:
4. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1863727, 07017958820248070001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 29/5/2024.